Tribunal: STF
Processo: ARE 1516080
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 143) contra acórdão (eDoc 90) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 



    1. A 2ª Seção uniformizou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 



    2. Apelação improvida.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter negado o pedido de ingresso de estrangeiros (haitianos) no território nacional, com dispensa de visto, para fins de reunião de familiar, ofende princípios constitucionais.



    Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 166), foi formalizado do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 181), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por correto o acórdão recorrido, pois a concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se em questões de política migratória.



    Ademais, para eventualmente acolher o pleito, há a necessidade de reexame dos fatos e das provas, bem assim o teor de legislação infraconstitucional, mormente a Lei de Migração (Lei n. 13.445/2014).



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.361.342, ministro André Mendonça; no ARE 1.475.606, ministro Cristiano Zanin; e no RE 1.500.546, ministro Flávio Dino; no RE 1.514.875, ministro Dias Toffoli; e no RE 1.482.646 AgR-Segundo, emanado da Segunda Turma sob minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 



    2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, a atrair a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 44 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente